Tribunal: TJDFT
Processo: 0017867-22.2014.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL. NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 970. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Constatada a mora na entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda, por inadimplemento da construtora, são devidos lucros cessantes ao adquirente.
2. Não prevista cláusula contratual moratória em favor da vendedora, não é possível discutir a aplicação analógica de multa por atraso na entrega da obra.
3. Conforme julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos, nos Temas 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
4. Embargos infringentes não providos.